Tribunal: TJMT
Processo: 1016484-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016484-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOLANGE SIMONINI DA SILVA - CPF: 593.901.151-91 (AGRAVANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR – NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO NAS HIPÓTESES DO ART. 125 DO CPC – DESCABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CHAMAMENTO AO PROCESSO – POSSIBILIDADE – FACULDADE CONFERIDA AO DEVEDOR SOLIDÁRIO ACIONADO PELO CREDOR – ART. 130, III, DO CPC – AGRAVO PROVIDO. 1. Ainda que a decisão agravada não tenha se pronunciado acerca de um dos pedidos formulados pelas partes, tratando-se de matéria eminentemente de direito, não se mostra necessária ou útil sua anulação e o retorno dos autos à origem, podendo a análise da questão ser suprida pela instância recursal. 2. O julgamento antecipado da lide é sempre cabível nas hipóteses em que a questão de mérito for eminentemente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; todavia, no caso em que sequer houve o julgamento antecipado da lide, tendo o Juízo singular apenas determinado a posterior conclusão dos autos para julgamento, não se verifica interesse recursal da parte que não teve seu pedido de produção de provas apreciado. 3. O artigo 88 do CDC é regra que deve ser interpretada em favor do consumidor, não obstando que este requeira a denunciação da lide buscando resguardar seu eventual direito de regresso em face do fornecedor de serviços; assim, não se vislumbrando qualquer comprometimento maior da celeridade processual, não deve tal modalidade interventiva ser indeferida apenas com base na legislação consumerista. 4. O eg. STJ possui pacífico entendimento de que
“a denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota”
(REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 24/3/2017), não bastando hipotética possibilidade de ação regressiva contra terceiro, mas, sim, previsão legal ou contratual de direito de regresso. 5. Optando o credor por acionar apenas um dos devedores solidários – o que se mostra possível, já que a solidariedade obrigacional não implica na existência de litisconsórcio necessário, mas na eleição do devedor pelo credor – cabe ao requerido, facultativamente, requerer o chamamento do coobrigado ao processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016484-32.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLANGE SIMONINI DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. no 51862-50.2013.811.0041 – Código 848531), ajuizada contra a agravante pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., indeferiu o pedido de denunciação da lide a Leomar da Silva Simonini, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação consumerista e por entender ausentes os requisitos do artigo 125 do CPC, determinando o retorno dos autos para julgamento após o decurso do prazo recursal (cf. ID 21571981).

A agravante alega que teve contra si ajuizada a ação Monitória em questão, porque constou como responsável pela internação hospitalar de seu irmão Leomar da Silva Simonini junto ao hospital agravado, cujas despesas médicas, laboratoriais e hospitalares foram inadimplidas.

Aduz que após a citação, a agravante apresentou embargos monitórios, pleiteando, entre outras questões, a
“intervenção de terceiros na modalidade de chamamento ao processo ou denunciação da lide, para que o irmão da agravante que efetivamente utilizou os serviços hospitalares integrasse a relação jurídica como parte”
.

Alega que foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos monitórios, porém a agravante interpôs recurso de apelação, sendo o mesmo provido com a declaração de nulidade da sentença por julgamento
“citra petita”
, já que não analisado o pedido de intervenção de terceiros, determinando-se, por consequência, o retorno dos autos à origem para análise da questão, sendo então proferida a decisão agravada, indeferindo o pedido de denunciação da lide, em razão de vedação expressa da lei consumerista e de ausência dos requisitos do artigo 125 do CPC.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, por julgamento
“citra petita”
, em razão da ausência de análise do pedido de chamamento ao processo, afirmando que ao formular o pedido de intervenção de terceiros requereu o deferimento do pedido de chamamento ao processo ou o acolhimento do pedido de denunciação da lide.

Alega ainda a nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de produção de provas formulado anteriormente à prolação da primeira sentença, limitando-se a magistrada a indeferir o pedido de denunciação da lide e a determinar a posterior conclusão dos autos para julgamento.

Discorre que pretendia utilizar-se da prova testemunhal com
“oitiva do paciente para comprovar justamente a sua boa-fé e o caráter emergencial que a fez constar como responsável pela internação do seu irmão, uma vez que este se encontrava acamado e inconsciente no instante que o Hospital solicitou a assinatura do contrato”
, tendo seu direito tolhido pela decisão agravada.

Quanto ao mérito, sustenta o equívoco da decisão agravada quanto ao indeferimento da denunciação da lide, argumentando que, conforme orientação jurisprudencial, a vedação da denunciação da lide pressupõe o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, tratar-se de ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo, e ser a denunciação prejudicial ao consumidor, já que o principal objetivo da vedação é protege-lo, impedindo a procrastinação do processo causada propositalmente pelo fornecedor/comerciante, dando celeridade ao pleito, porém, não se tratando de ação indenizatória e sendo a denunciação benéfica ao consumidor, a mesma deveria ser admitida.

Aduz que, além disso, ao contrário do que dispôs a decisão agravada, estão preenchidos os requisitos do artigo 125, II, do CPC, conforme concepção ampliativa da matéria defendida pela doutrina no sentido de que
“a denunciação da hipótese do inciso II do artigo 125 do CPC/2015 abrange qualquer situação de direito regressivo,
(seja)
ela decorrente de indenização, reembolso, sub-rogação, garantia, etc”
, teoria esta confirmada com a entrada em vigor do novo CPC.

Repisa que como o agravado escolheu ajuizar a ação apenas contra a agravante, seria cabível a denunciação da lide ao seu irmão,
“pois quem utilizou dos serviços médicos foi o denunciado e é este que possui a obrigação de arcar com os custos advindos do seu tratamento”
, além do que,
“mesmo que a Agravante tivesse alguma obrigação, constou na cláusula quarta que o contratante e o paciente assumiam obrigação solidária”
, pelo que entende que deve ser deferido o pedido de denunciação da lide.

Requer, subsidiariamente, a análise do pedido de intervenção de terceiro na modalidade de chamamento ao processo, nos termos do artigo 130, III, do CPC, já que admissível o chamamento ao processo pleiteado pela parte ré em relação aos demais devedores solidários, caso em que se enquadra o seu irmão, beneficiário dos serviços hospitalares prestados pelo nosocômio agravado, não obstante entenda pela ausência de responsabilidade da agravante, diante da abusividade da cláusula contratual que a colocou como devedora solidária, já que ela figurou apenas como gestora de negócios do seu irmão, que se encontrava acamado e impossibilitado de assinar qualquer documento, diante da gravidade da lesão decorrente do acidente que o vitimou.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada em razão da não apreciação dos pedidos de chamamento ao processo e de produção de provas; no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de intervenção de terceiros na modalidade de denunciação da lide, ou na modalidade de chamamento ao processo, determinando-se, em qualquer dos casos, a citação de seu irmão Leomar da Silva Simonini, beneficiário dos serviços hospitalares prestados pelo agravado (cf. ID 21571958).

A decisão de ID 21680476 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 24904121).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de nulidade da decisão por julgamento
“citra petita”
)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, por julgamento
“citra petita”
, afirmando que ao formular o pedido de intervenção de terceiros requereu o deferimento do pedido de chamamento ao processo ou o acolhimento do pedido de denunciação da lide, não tendo o primeiro sido apreciado.

De fato, a sentença anteriormente proferida nos autos de origem, julgando improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos monitórios apresentados pela ré/agravante, foi anulada quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0051862-50.2013.8.11.0041, justamente para que fosse analisado o pedido de intervenção de terceiros formulado nos embargos, porém, ao retornarem os autos à primeira instância, foi proferida a decisão agravada, indeferindo o pedido de denunciação da lide, sem que, no entanto, fosse apreciado o pedido de intervenção de terceiros na modalidade de chamamento ao processo, expressamente formulado na petição de embargos monitórios (cf. ID 21571966 - Pág. 14).

Todavia, sem adentrar na discussão se a decisão agravada foi omissa ou se tacitamente indeferiu todos os pedidos de intervenção de terceiros, inclusive na modalidade de chamamento ao processo, não se mostra necessária ou útil a anulação da decisão e o retorno dos autos à instância de origem, uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, cuja análise pode ser suprida nesta instância recursal, sem qualquer prejuízo às partes, além do que a matéria se confunde com o próprio mérito do presente recurso, com o qual, portanto, será envolvida, reexaminada e decidida.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da decisão agravada.

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante arguiu preliminar de cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de produção de provas por ela formulado.

Destaque-se, inicialmente, que o julgamento antecipado da lide é sempre cabível nas hipóteses em que a questão de mérito

for eminentemente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; mais do que uma
faculdade

processual
, o julgamento antecipado da lide constitui verdadeiro
poder-dever
do julgador, eis que este possui o dever de velar pela rápida e adequada solução do litígio, sendo que a solução da lide em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legítima das partes, e tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual.

Portanto, não se pode secundar sem sobressalto o argumento de que a prova deve ser produzida só porque a parte quer, requer e insiste, pois, antes, cumpre o seu papel de bem julgar, o juiz que identifica a (des)necessidade da produção de determinada prova sob a premissa de sua utilidade para o justo deslinde da causa, e, sendo assim, se o juiz reputar suficientes as
provas
já presentes nos autos para a formação do convencimento decisório e, portanto, para o justo julgamento da lide, apresentando fundamentação robusta e suficientes da desnecessidade da prova pretendida, deve, sim, proferir sentença em
julgamento

antecipado
da
lide.

Todavia, no caso dos autos sequer houve o julgamento antecipado da lide, tendo o Juízo singular apenas se pronunciado a respeito do pedido de denunciação da lide e determinado a posterior conclusão dos autos para julgamento, sendo que a sua omissão em apreciar as provas anteriormente requeridas não conduz, neste momento, à anulabilidade da decisão, sequer havendo interesse recursal da ré/agravante nesse sentido.

Repilo, pois, esta preliminar.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Hospital/agravado ajuizou ação Monitória contra a agravante, com base em Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares em que a mesma teria figurado na qualidade de responsável pela internação de seu irmão Leomar da Silva Simonini, cujas despesas médicas, laboratoriais e hospitalares restaram inadimplidas.

Citada, a agravante apresentou embargos monitórios, formulando pedido de intervenção de terceiros, na modalidade de denunciação da lide ou de chamamento ao processo, para que seu irmão Leomar integrasse o polo passivo da ação monitória, por ser quem efetivamente utilizou os serviços hospitalares prestados pelo agravado.

Com o retorno dos autos à origem, após anulação da primeira sentença, que havia julgado improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, foi proferida a decisão agravada com os seguintes fundamentos:

A parte Ré denuncia à lide a Leomar da Silva Simonini à fl. 131, sob alegação que os serviços foram utilizados por ele.

A relação existente entre as partes se enquadra na hipótese do art. 2o do CDC, assim, estando o feito sob a égide consumerista, não há falar em denunciação da lide, vez que o artigo 88 do CDC veda expressamente tal providência, além disso, essa questão também já está pacificada no STJ, conforme se depreende do informativo de jurisprudência 498 de 2012, confira-se:

“[...]segundo melhor exegese do enunciado normativo do art. 88 do CDC, a vedação ao direito de denunciação da lide não se restringiria exclusivamente à responsabilidade do comerciante pelo fato do produto (art. 13 do CDC), mas a todo e qualquer responsável (real, aparente ou presumido) que indenize os prejuízos sofridos pelo consumidor.

Segundo afirmou, a proibição do direito de regresso na mesma ação objetiva evitar a procrastinação do feito, tendo em vista a dedução no processo de uma nova causa de pedir, com fundamento distinto da formulada pelo consumidor, qual seja, a discussão da responsabilidade subjetiva. Destacou-se, ainda, que a única hipótese na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de chamamento ao processo do segurador – nos contratos de seguro celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (art. 101, II, do CDC). [...]” REsp 1.165.279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/5/2012.” Sem destaque no original.

Por amor ao debate ressalto que mesmo que o caso não estivesse sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, estão ausentes os requisitos do art. 125 do CPC.

Por isso, indefiro a denunciação postulada pela Ré.

Decorrido o prazo desta decisão, volte-me os autos conclusos para julgamento.
(cf. ID 21571981).

No que concerne ao não cabimento da denunciação da lide em relações consumeristas, de fato se encontra equivocado o entendimento exposto na decisão agravada, já que o artigo 88 do CDC é regra que deve ser interpretada em favor do consumidor, não obstando que este requeira tal modalidade interventiva buscando resguardar seu eventual direito de regresso em face do fornecedor de serviços, por exemplo.

Assim, não se vislumbrando qualquer comprometimento maior da celeridade processual, não deve tal modalidade interventiva ser indeferida com base na legislação consumerista, havendo, ao revés, precedentes jurisprudenciais quanto ao cabimento da denunciação da lide nesses casos. A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRA HOSPITAL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA DURANTE INTERNAÇÃO E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À MÉDICA QUE REALIZOU A CIRURGIA (CPC/73, ART. 70, III). INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A norma do art. 88 do CDC, que proíbe a denunciação à lide, consubstancia-se em regra insculpida em benefício do consumidor, atuando em prol da brevidade do processo de ressarcimento de seus prejuízos, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, devendo, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio benefício. 2 - Desse modo, na hipótese de deferimento da denunciação requerida pelo réu sem insurgência do consumidor promovente, legitimado a tal, descabe ao denunciado fornecedor invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante, desvirtuando regra concebida em favor do consumidor em juízo. 3 - In casu, tendo havido já condenação nas instâncias ordinárias, sem prejuízo para o consumidor, a interpretação do art. 88 do CPC deve ser realizada em harmonia com o princípio da facilitação do acesso do consumidor aos órgãos judiciários, bem como da celeridade e economia processual para todas as partes do processo, não havendo justificativa, no caso, para se cassar a decisão de admissão da denunciação da lide. 4 - Recurso especial desprovido. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 913.687/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 11/10/2016 - DJe 04/11/2016).

Contudo, não obstante a possibilidade de o consumidor requerer a intervenção de terceiro nessa modalidade, o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses de denunciação da lide previstas no artigo 125, II, do CPC, afinal, não basta hipotética possibilidade de ação regressiva contra terceiro, mas, sim, previsão legal ou contratual de direito de regresso, o que não corresponde à hipótese dos autos.

O eg. STJ possui pacífico entendimento de que
“a denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota”
(REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 24/3/2017), o que definitivamente não é o caso.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada quanto à rejeição do pedido de intervenção de terceiros na modalidade de denunciação da lide.

No que se refere ao pedido de chamamento ao processo, no entanto, assiste razão à agravante.

Com efeito, a denunciação da lide e o chamamento ao processo e são institutos jurídicos que basicamente se distinguem pela existência ou não de vínculo material direto entre o terceiro e a parte contrária àquela que provocou sua intervenção, sendo que o denunciado somente responde ao denunciante, enquanto que o chamado é condenado perante o autor.

O artigo 130 do CPC dispõe que:

“Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.”

No caso dos autos, consta do Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares celebrado entre o Hospital/agravado e a agravante que esta assumia solidariamente com o paciente beneficiado pelos serviços a responsabilidade pelo pagamento das despesas oriundas do atendimento contratado (cf. Cláusula Quarta – ID 21571961 - Pág. 3).

Assim, optando o credor por acionar apenas um dos devedores solidários – o que se mostra possível, já que a solidariedade obrigacional não implica na existência de litisconsórcio necessário, mas na eleição do devedor pelo credor – cabe ao requerido, facultativamente, requerer o chamamento do coobrigado ao processo, exatamente como se deu no caso dos autos, pelo que deve ser admitida a intervenção de terceiros nessa modalidade, ainda que se trate de ação monitória.

Pelo exposto, dou provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de intervenção de terceiros na modalidade de chamamento ao processo, determinado, por consequência, a citação de Leomar da Silva Simonini, beneficiário dos serviços hospitalares prestados pelo agravado, nos termos do artigo 131 do CPC.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020